Tribunal: TJSP
Processo: 2336573-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PELA QUAL FOI DENEGADO EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS RECORRENTES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – R. SENTENÇA ATACADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA BUSCADA PELAS INCONFORMADAS – PROCESSAMENTO DO APELO QUE DEVE SE DAR,

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PELA QUAL FOI DENEGADO EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS RECORRENTES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – R. SENTENÇA ATACADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA BUSCADA PELAS INCONFORMADAS – PROCESSAMENTO DO APELO QUE DEVE SE DAR, PORTANTO, SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO – EXEGESE DO ART. 1.012, §1o, INCISO V, DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.